Tribunal: STJ
Processo: 1500224-19.2021.8.26.0553
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946060 - SP (2025/0187959-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte recorrente sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula 7/STJ,
argumentando que a controvérsia versa sobre a subsunção jurídica dos fatos incontroversos ao
tipo penal, sem demandar revaloração probatória.
3. Alega também a inaplicabilidade das Súmulas 283/STF e 182/STJ, defendendo que a
impugnação recursal incidiu sobre o fundamento central da condenação, afastando alegações de
omissão, deficiência ou genericidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ofensa a dispositivo de lei federal,
apresentada de maneira genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, é suficiente para
reformar a decisão agravada.
5. Outra questão em discussão é se o Superior Tribunal de Justiça pode analisar contrariedade a
dispositivos da Constituição Federal em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A aplicação da Súmula 284/STF é necessária quando a alegação de ofensa ao dispositivo de
lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, inviabilizando a análise
jurídica apropriada.
7. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para analisar contrariedade a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A alegação genérica de ofensa a dispositivo de lei federal, sem
demonstração efetiva da contrariedade, não é suficiente para reformar decisão agravada. 2. O
Superior Tribunal de Justiça não pode analisar contrariedade a dispositivos constitucionais em
sede de recurso especial.".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 304 c/c 297; CR/88.
Documento eletrônico VDA49327029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d0db1766-182e-4c40-8c97-3914d5138c53

STF, Súmula 284; STJ, AgRg no AREsp 1.737.521/PR, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no REsp
1.668.004/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.09.2017;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 905.964/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 08.08.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d0db1766-182e-4c40-8c97-3914d5138c53

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946060 - SP (2025/0187959-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte recorrente sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula 7/STJ,
argumentando que a controvérsia versa sobre a subsunção jurídica dos fatos incontroversos ao
tipo penal, sem demandar revaloração probatória.
3. Alega também a inaplicabilidade das Súmulas 283/STF e 182/STJ, defendendo que a
impugnação recursal incidiu sobre o fundamento central da condenação, afastando alegações de
omissão, deficiência ou genericidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ofensa a dispositivo de lei federal,
apresentada de maneira genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, é suficiente para
reformar a decisão agravada.
5. Outra questão em discussão é se o Superior Tribunal de Justiça pode analisar contrariedade a
dispositivos da Constituição Federal em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A aplicação da Súmula 284/STF é necessária quando a alegação de ofensa ao dispositivo de
lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, inviabilizando a análise
jurídica apropriada.
Documento eletrônico VDA49328491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:50
Código de Controle do Documento: be1430eb-d866-4c9e-87da-fb9a609148bc

7. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para analisar contrariedade a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A alegação genérica de ofensa a dispositivo de lei federal, sem
demonstração efetiva da contrariedade, não é suficiente para reformar decisão agravada. 2. O
Superior Tribunal de Justiça não pode analisar contrariedade a dispositivos constitucionais em
sede de recurso especial.".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 304 c/c 297; CR/88.
STF, Súmula 284; STJ, AgRg no AREsp 1.737.521/PR, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no REsp
1.668.004/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.09.2017;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 905.964/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 08.08.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a decisão monocrática
incorreu em
ao aplicar indevidamente a Súmula 7/STJ, pois a controvérsia
error in judicando
versa exclusivamente sobre a subsunção jurídica dos fatos incontroversos ao tipo penal,
especialmente no tocante à exigência do dolo específico para a configuração do crime tributário.
Argumenta que o recurso especial não demanda revaloração probatória, mas sim controle da
legalidade estrita, evidenciando violação ao direito infraconstitucional.
Defende também a inaplicabilidade das Súmulas 283/STF e 182/STJ, pois a
impugnação recursal incidiu sobre o fundamento central da condenação — a presunção de dolo
específico — abarcando, por consequência lógica, todos os demais elementos decisórios,
afastando qualquer alegação de omissão, deficiência ou genericidade.
Alega ter cumprido o ônus argumentativo com precisão técnica, atacando todos os
fundamentos da decisão agravada. Requer o regular processamento do recurso especial, com
base na correta indicação das normas federais violadas e no respeito aos princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
Documento eletrônico VDA49328491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:50
Código de Controle do Documento: be1430eb-d866-4c9e-87da-fb9a609148bc

Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da defesa não são suficientes para reformar a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No âmbito da presente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, é
necessário aplicar a Súmula 284/STF, isso porque, no caso em questão, a alegação de ofensa ao
dispositivo de lei federal foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da
contrariedade. A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da
controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PEDIDO CONSIDERADO DESNECESSÁRIO
PELO JULGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade.
2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de
realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no
exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar
a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a sua instrução. No caso em tela, o juiz sentenciante considerou
como prova da materialidade o laudo de perícia papiloscópica e o laudo de exame de
documento.
3. A questão relativa da desclassificação da conduta não prescinde do revolvimento
do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula
deste Tribunal.
4. Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial
mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c.
os arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp n. 1.737.521/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/6/2021
21/6/2021
Além disso, é inviável o debate acerca da contrariedade a dispositivos da CR/88 em
sede de recurso especial, uma vez que não compete a esta Corte Superior o seu enfrentamento,
sob pena de usurpação da competência do STF. Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA49328491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:50
Código de Controle do Documento: be1430eb-d866-4c9e-87da-fb9a609148bc

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO DE
ANÁLISE POR ESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF. CONDENAÇÃO
CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. ROUBO.
CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal analisar eventual existência de ofensa a
princípios ou dispositivos constitucionais, não cabendo a esta Corte se pronunciar
acerca de eventual violação à Constituição Federal sob pena de usurpação da
competência.
[...]
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp n. 1.668.004/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2017
2/10/2017

"[...]
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca
de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido."
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 905.964/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado 8/8/2017, DJe de
.)
18/8/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:50
Código de Controle do Documento: be1430eb-d866-4c9e-87da-fb9a609148bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0187959-8
AREsp 2.946.060 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0621 15002241920218260553 621 62115002241920218260553
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515704038380812@
2025/0187959-8 - AREsp 2946060 Petição : 2025/0056854-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:45
Código de Controle do Documento: 0C6FF41C-6C3D-426E-ADDF-0779B3BA0FBA